Tribunal: STF
Processo: ARE 1442995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE CREDENCIAL DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS COLIGIDAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO EQUACIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E RESPECTIVA CASSAÇÃO DA CREDENCIAL DO DESPACHANTE. DESCABIDA A ANÁLISE MERITÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 15 DA LEI ESTADUAL Nº 17.682/2013 NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..”



    Opostos dois Embargos de Declaração, foram ambos rejeitados (Vols. 5 e 6).



    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 5º, XIII; 22, I, XVI, e parágrafo único, da Carta Magna). 



    Sustenta que a Leis Estadual 17.682/2013 é inconstitucional por invasão da competência privativa da União, pois, mesmo sem Lei Complementar que autoriza o Estado do Paraná a legislar sobre requisitos e regulamentação do exercício da profissão de despachante, fixou requisitos e regras excessivas para o exercício da profissão de despachante de trânsito. 



    Aduz que “no presente caso, a lei estadual reproduz matéria já tratada em lei federal, que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, sendo o artigo 1º, §§ 3º e 4º; artigo 3º, artigo 4º e artigo 8º da Lei 10.602/2012 objeto de veto pela Presidente da República sob o argumento de afronta as regras constitucionais” (fl. 11, Doc. 8). 



    Ressalta que “a Lei Estadual 17.682/2013, ao fixar obrigações e/ou condições para que o despachante, no âmbito do Estado do Paraná, possa exercer sua atividade, criou notória distinção para com seus pares que desenvolvem as mesmas atividades em outros Estados, situação que fere a isonomia constitucional da igualdade prevista no caput do art. 5º, da CF” (fl. 14, Doc. 8).



    O RE foi inadmitido pela aplicação das Súmulas 279 e 280, do STF, e por não se verificar violação direta à CF (Doc. 12).



    No agravo, a parte refutou os óbices acima (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 8):



    “Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a repercussão da questão constitucional discutida no caso dos autos é notória, conquanto se pauta a controvérsia discutida na lide sobre a Lei Estadual Paranaense que prescreveu regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais e particulares, acabou por prover-lhe regulamentação que somente seria lícito a lei federal impor, uma vez que estabelece requisitos para a habilitação ao exercício dessa atividade profissional, para o credenciamento dos despachantes e para a realização de concursos públicos, além de definir atribuições, direitos, deveres, impedimentos e penalidades aos despachantes, usurpando competência privativa da União. Feita tais considerações, passa-se aos critérios de verificação da repercussão geral: 



    - Repercussão política: O direito pleiteado foi equivocadamente deixado de ser concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pois, não encontra lastro em lei válida ou em uma interpretação conforme a Constituição, em última análise deveria ter aplicado a Lei Federal nº 10.602/2002 – que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências. Não se conhece de lei que regula a atividade de despachante no Estado do Paraná, que haja sido submetida ao devido processo legislativo e amplamente debatida pelos legítimos representantes do povo. Portanto, sem lei anterior que o estabeleça, não cabe ao Judiciário a manutenção dos efeitos da Lei inquinada de inconstitucionalidade, sob pena de malferir o princípio constitucional da legalidade bem como a independência e harmonia entre os poderes.



    - Repercussão social: a solução da controvérsia em análise poderá ensejar relevante impacto no Estado, a Lei para regulamenta a matéria posta deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional, limitando excessivamente o exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado do Paraná, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna, além da violação formal do nascedouro do próprio diploma.



    - Repercussão jurídica: não se pode dizer que o caso sub judice consubstancia-se em mera contenda local. A questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico e a interpretação a ser firmada por esta Corte poderá afastar a aplicação da referida lei. Ora, a regulamentação da profissão de despachante no Estado do Paraná transcende a questões locais ganhando peso e relevância nacional, visto que qualquer pessoa restará impedida de desempenhar tal profissão em razão da Lei inquinada de Inconstitucionalidade. Destarte, necessária a manifestação do Pretório Excelso ante a decisão proferida pela e. Turma Recursal e que, a que tudo indica, contraria o texto constitucional.



    De fato, a decisão proferida pela Turma Recursal importará na manutenção de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado do Paraná e todos os pretensos despachantes latu sensu que se encontram na mesma situação do Recorrente, sendo certo, pois, que a questão submetida à apreciação desse Egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de pessoas. 



    Na espécie, portanto, inexiste dúvida de que o diploma normativo questionado têm a pretensão de regular as condições para o exercício de profissão de despachante, matéria de competência privativa da União. Em hipóteses semelhantes, esta Corte já declarou a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que regulamentavam o exercício de determinadas profissões. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, o Juízo de origem decidiu que “não se verificam irregularidades capazes de macular o processo administrativo em comento. Impende asseverar que descabe a análise do mérito do processo administrativo, destacando-se que não cumpre ao Poder Judiciário a análise meritória dos processos administrativos, resultando suficientes as provas coligidas a feito para o julgamento da pretensão sindicada.”



    Assim, a revisão do entendimento do julgado combatido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento . 4. Agravo interno conhecido e não provido(ARE 1417592 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente